Tribunal: TJDFT
Processo: 0750499-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL (LEI N. 5.861/1972, ARTS. 1o e 2o). PATRIMÔNIO. NATUREZA ORIGINÁRIA PÚBLICA. INTEGRALIZAÇÃO AO PATRIMÔNIO. DESVIRTUAÇÃO. NATUREZA PÚBLICA LATO SENSU. BENS DOMINIAIS. OBJETIVOS SOCIAIS. DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOMINICAL DO DISTRITO FEDERAL E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS EM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. DELEGAÇÃO. EXECUTIVO DESENVOLVIDO EM FACE DA EMPRESA. PROCEDIMENTO. APLICAÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO PREVISTO PARA A FAZENDA PÚBLICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO (ADPF’s no 387, 844, 890 etc). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ostentando a condição de empresa pública distrital, detentora, então, de patrimônio próprio e personalidade jurídica distinta do Distrito Federal, conquanto integre sua estrutura administrativa, sujeitando-se, consoante estabelece a Constituição Federal (art. 173, §1o), ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, é capaz de titularizar direitos e contrair obrigações em seu próprio nome, podendo, portanto, celebrando contratos, ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos a eles correspondentes.
2. De acordo com o entendimento sufragado pela Suprema Corte de Justiça, a sujeição da execução movida em face de sociedade de economia mista ou empresa pública ao regime do precatório está condicionada ao exercício, pela entidade, de atividade própria de estado, em que todos os recursos obtidos são destinados ao próprio custeio e manutenção e fomento do serviço, sem que seja possível a exploração de atividade econômica em regime de concorrência com a iniciativa privada, como se configura, por exemplo, naquelas em que a empresa é exercida com o intuito de lucro (STF, RE 599.628/DF, Tema 253; ADPF’s 387, 844, 890 etc).
3. Estando a Terracap, conquanto constituída sob a forma de empresa pública sucessora da Novacap, vocacionada, pela lei instituidora, a executar atividades reservadas originalmente ao próprio ente federado, pois compreendem, em suma, a gestão do patrimônio imobiliário dominical pertencente ao Distrito Federal com reversão dos recursos arrecados ao desenvolvimento de obras e serviços públicos, executando, pois, atividades tipicamente reservadas ao estado, sem vocação econômica, concorrencial ou lucrativa, e precipuamente revestidos de interesse público, equipara-se, segundo a interpretação emanada da Suprema Corte, à Fazenda Pública para fins de definição do regime da execução que lhe é endereçada, determinando, assim, que o executivo seja realizado sob o regime dos precatórios (CF, art. 100).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.